Tribunal: TJDFT
Processo: 0703283-13.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA DE ATIVOS. SNIPER. POSSIBILIDADE.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que indeferiu a busca de ativos no SNIPER.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o deferimento da pesquisa de ativos nos SNIPER.
III. Razões de decidir
3. A pesquisa de bens via SNIPER permite a centralização e o cruzamento de dados patrimoniais e societários, ampliando a efetividade da investigação de bens, de modo que a existência de buscas anteriores por outros meios não impede a sua utilização, cuja finalidade é justamente integrar e sistematizar as informações disponíveis.
4. A execução se desenvolve no interesse do credor (CPC 797) e todos aqueles que participam do processo devem contribuir para a solução integral do mérito, inclusive a sua atividade satisfativa (CPC 4o). Nessa linha, o deferimento da busca de ativos no sistema SNIPER constitui medida eficiente para a satisfação do direito do credor, razão pela qual a medida deve ser deferida.
IV. Dispositivo
5. Deu-se provimento ao agravo de instrumento do exequente para deferir a busca de ativos no SNIPER.
______
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2009775, 0708604-63.2025.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/06/2025, publicado no DJe: 27/06/2025. TJDFT, Acórdão 2005045, 0704393-81.2025.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/05/2025, publicado no DJe: 18/06/2025. TJDFT, Acórdão 1875484, 07124078820248070000, Relator(a): MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2024, publicado no DJE: 21/6/2024. TJDFT, acórdão 1875484, 07124078820248070000, Relator(a): MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2024, publicado no DJE: 21/6/2024.